Tribunal: TCU
Processo: 046.584/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/Administração Regional do Rio de Janeiro - Senac/ARRJ, referente ao exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Orlando Santos Diniz e Julio Cesar Gomes Pedro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar os responsáveis a seguir enumerados ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/Administração Regional do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas, até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Srs. Orlando Santos Diniz e Julio Cesar Gomes Pedro solidariamente com as empresas Tryx Eventos Ltda. e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 819.500,00 27/1/2011 27.000,00 27/1/2011 655.126,60 6/6/2011 19.600,00 6/6/2011 140.000,00 28/4/2011 151.553,96 28/4/2011 16.000,00 28/4/2011 501.000,00 28/4/2011 9.2.2. Sr. Julio Cesar Gomes Pedro: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 74.173,89 30/6/2011 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Orlando Santos Diniz e às empresas Tryx Eventos Ltda. e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e ao Sr. Julio Cesar Gomes Pedro multa no quantum de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar a Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais a autuar: 9.6.1. com fulcro no art. 43 da Resolução/TCU 259/2014, processo apartado deste, mediante a reprodução por cópia das peças 213 a 215, a fim de apurar as responsabilidades no âmbito do Senac/ARRJ pelo fato de não ter sido dado prosseguimento às ações necessárias ao ressarcimento dos gastos irregulares verificados no 19° Senac Rio Fashion Business e Senac Rio Fashion Business Tech, devendo ser promovidas as correspondentes audiências para eventual aplicação das sanções cabíveis; 9.6.2. com base no art. 8o da Lei 8.443/1992, processo de Tomada de Contas Especial, com vistas à quantificação dos prejuízos correspondentes às despesas não comprovadas relativas ao 19° Senac Rio Fashion Business e Senac Rio Fashion Business Tech, à identificação dos responsáveis e à adoção das medidas processuais necessárias para viabilizar a devida recomposição dos cofres da entidade; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.